Tribunal: STF
Processo: RE 1343181
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (eDOC 25, p. 25 e eDOC 26, p. 1):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL e ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA APRECIADA COM O MÉRITO. TESES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, RESERVA DO POSSÍVEL, INAPLICABILIDADE DAS ASTREINTES REJEITADAS. IMPUTAÇÃO DAS ASTREINTES AOS GESTORES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO ÓRGÃO. APELOS DOS MUNICÍPIOS DE EPITACIOLÂNDIA E BRASILÉIA DESPROVIDOS. APELO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO PARCIALMENTE. 



    1. O meio ambiente é bem jurídico de caráter universal e a competência administrativa a ele pertinente segue o modelo federalista cooperativo, permitindo a atuação de todos os entes federados, comumente. Inteligência do art. 23, da CF. 



    2. Não há de se falar em ofensa ao princípio da Separação dos Poderes no que se refere à implementação de políticas públicas, tais como aquela sobre a qual versa a Lei n.º 12.305/2010 (Política Nacional dos Resíduos Sólidos). 



    3. Do mesmo modo, não merece atenção a arguição de reserva do possível, quando utilizada como desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação dos direitos fundamentais, principalmente os de cunho social. 



    4. As determinações quanto aos danos ambientais devem se pautar no princípio da recuperação integral, buscando, na medida do possível, conduzir o meio ambiente e a sociedade afetados a situação equivalente à de que seriam beneficiados se o dano não tivesse sido causado. 



    5. A aplicação de multa é meio coercitivo e intimidatório adequado à garantia do cumprimento de obrigação de fazer imposta à Administração Pública, especialmente quando em questão a efetividade do direito fundamental à dignidade da pessoa humana, que contempla o meio ambiente ecologicamente equilibrado. 



    6. A condenação não deve ser direcionada aos gestores anteriores. A multa cominatória, conforme entendimento pacificado do STJ, deve ser aplicada contra a Administração Pública – nos moldes da Teoria do Órgão. 



    7. Apelos dos Municípios de Epitaciolândia e Brasileia desprovidos. Apelo do Estado do Acre provido parcialmente.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 27, p. 28).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 23, III, IV, VI, VII, VIII, IX e parágrafo único, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 30, p. 15-16):



    “(...) se os Estados -membros não podem nem sequer intervir nos serviços públicos de saneamento básico, devido à competência exclusiva dos Municípios, não é possível responsabilizar solidariamente o Estado do Acre pela omissão dos Municípios de Brasileia e de Epitaciolândia quanto à destinação final adequada de seus resíduos sólidos, pois a solidariedade pressupõe uma obrigação comum, a qual, porém, não decorre da competência material comum. 



    Destarte, a repartição constitucional de competência é uma questão prejudicial de mérito, pois reconhecida a competência exclusiva dos Municípios para prestar o serviço de saneamento básico, o Estado do Acre não pode ser responsabilizado pela omissão dos Municípios de Brasileia e de Epitaciolândia quanto à destinação final adequada de seus resíduos sólidos. 



    Isso porque o nexo causal na responsabilidade civil por omissão está atrelado ao deve de agir, o qual, relativamente ao Poder Público, se estabelece pela existência ou inexistência de competência.



    Assim, sendo o serviço público de saneamento básico de predominante interesse local e de competência exdusiva dos Municípios, não existe omissão imputável ao Estado do Acre pela destinação final inadequada dos resíduos sólidos feita pelos Municípios de Brasileia e de Epitaciolândia.”



    A Vice-Presidência do TJ/AC admitiu o recurso extraordinário (eDOC 32).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 73, p. 1):



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pleito que busca declarar a ilegitimidade passiva do Estado do Acre em processo que busca reparação de dano ambiental que ultrapassou os limites de um de seus municípios. 



    1. A pretensão apresentada exige revolvimento de prova pois evidenciado no acórdão recorrido que o dano ultrapassou o limite de um dos municípios do Estado do Acre.



    2. Mostram-se reflexas as alegadas violações às normas constitucionais indicadas pelo recorrente.



    3. Ausente prequestionamento da matéria constitucional objeto do RE.



    4. Preliminar de repercussão geral trouxe argumentos genéricos incapazes de evidenciar que a discussão tratada nesses autos ultrapassa os interesses das partes envolvidas.



    5. Pelo não conhecimento do recurso extraordinário.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 26, p. 8-15):



    “A primeira tese a ser sindicada diz respeito à aplicação do Princípio da Separação dos Poderes ao caso concreto. Entendem os apelantes não ser possível que o Judiciário determine obrigação de fazer (fechamento do lixão e a construção do aterro sanitário) sob pena de interferir diretamente na atividade do executivo e, por conseguinte, no mérito do ato administrativo. 



    Todavia, a considerar as disposições da Lei n.º 12.305/2010, que trata sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, e o conteúdo do artigo 54, é possível observar que se trata de imposição legal à implementação de políticas públicas, portanto, sem qualquer viés de interferência no âmbito administrativo. 



    Ademais disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de atribuir ao Poder Judiciário, no exercício do controle externo da atividade administrativa, a competência de compelir o Poder Executivo à adoção de políticas públicas essenciais à garantia de direitos constitucionalmente protegidos, sem as quais a efetividade desses direitos possa ser seriamente comprometida.



    (...)



    Acerca da determinação de remoção dos resíduos do lixão, faz-se necessário traçar algumas considerações prévias. 



    A Lei n.º 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao País no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos, além de definir metas para eliminação dos lixões. 



    Os lixões, a exemplo do que se discute nos autos, consistem na forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos urbanos, caracterizada pelo simples descarte do lixo diretamente sobre o solo natural, a céu aberto, sem adoção de qualquer medida de prevenção ou proteção ao meio ambiente. 



    Nesse contexto, incontestes, portanto, os impactos ambientais ocasionados pela utilização irregular do espaço na forma de lixão e, para além disso, indiscutível, também, a necessidade de recuperar a área degradada com a observância dos devidos procedimentos técnicos e viabilidade econômica. 



    É importante considerar, nesse ponto, que a sistemática de reparação ambiental fundamenta-se no princípio da reparação integral, a impor a responsabilização por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, incluindo, entre outros aspectos, o prejuízo suportado pela sociedade, tendo em vista a relevância do bem jurídico em questão. De acordo com o princípio em comento, deve-se buscar, na medida do possível, conduzir o meio ambiente e a sociedade afetados a uma situação equivalente à de que seriam beneficiados se o dano não tivesse sido causado.



    (...)



    Sob essa ótica de exposição, reputo inadequada a escolha, sem fundamentos técnicos, do método a ser utilizado para recuperação da área em análise, tal como consta na sentença recorrida, do mesmo modo que afasto, nesse momento, o método sugerido pelo ente estatal, haja vista que não se sustenta em nenhum estudo técnico ou qualquer projeto de recuperação ambiental que ilustre o sucesso de sua aplicação, ônus este que, claramente, lhe cabia.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 12.305/2010), de modo que possível afronta a Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 888.055-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2015).



    “DIREITO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.7.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 869.954-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.5.2015).



    Ademais, consigno que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.12.2016. DIREITO À SEGURANÇA E MORADIA. CONSTRUÇÃO EM ENCOSTAS. RISCO DE DESABAMENTO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA EVITAR DESMORONAMENTO. POSSIBILIDADE.1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à segurança e moradia.2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 909.943-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2017).



    “EMENTA: Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente